Tribunal: TJMT
Processo: 1003258-38.2022.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003258-38.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), S. I. D. R. B. - CPF: 088.530.769-09 (APELADO), DANIEL REDER CANZI - CPF: 031.804.871-00 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ IOCCA SANTOS DA ROSA - CPF: 004.820.231-20 (APELADO), ANA BEATRIZ IOCCA SANTOS DA ROSA - CPF: 004.820.231-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO CONSUMIDOR – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
– ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

O atraso no voo, superior a 25 horas, aliado ao descaso e à falta de assistência da companhia aérea ao consumidor, configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral
in re ipsa
).

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
In casu
, a quantia fixada de R$ 12.000,00 (doze mil reais) encontra-se adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Latam Airlines Group S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Atraso e Cancelamento de Voo
,
proposta por Sofia Iocca da Rosa Bardini, representada por sua genitora, Ana Beatriz Iocca Santos da Rosa, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. (id. 208224707).

A Apelante, em suas razões recursais, alega, em síntese, que o voo adquirido pela Recorrida precisou ser cancelado devido à impossibilidade total de operações no Aeroporto de Guarulhos, bem como que tal situação teria se dado em decorrência de uma intensa chuva torrencial na região, a qual comprometeu a segurança das operações de pousos e decolagens; circunstância que, no seu entender, afasta qualquer responsabilidade que eventualmente possa ser atribuída a si.

Argumenta que, a restrição ao pouso e a decolagem decorrente de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária constitui caso fortuito ou força maior, ou seja, é uma excludente de responsabilidade, pois a sua ocorrência imprevisível e inevitável pela ação humana rompe o nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano alegado, fulminando qualquer pretensão indenizatória.

Sustenta que, em que pese os aborrecimentos narrados pela Recorrida, a situação descrita nem de longe configura hipótese de ordem moral, não tendo sido comprovado e muito menos invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, além do mais, no caso, deve ser considerado o fato de que providenciou as devidas informações, bem como, prestou toda a assistência durante o tempo de espera.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, pugna pela redução do “
quantum
” indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 208224714).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Denota-se dos autos que Sofia Iocca da Rosa Bardini, representada por sua genitora, Ana Beatriz Iocca Santos da Rosa, propôs a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Atraso e Cancelamento de Voo
, em face de Latam Airlines Group S/A, devido a problemas ocorridos em três ocasiões distintas de viagem, dentre eles, atraso de voos, extravio temporário de bagagem e cancelamento de voo sem prévio aviso.

Com relação ao primeiro episódio, relatou que contratou passagem aérea referente ao trecho de Belém/PA x Cuiabá/MT para o dia 16 de dezembro de 2021, às 16h30min e previsão de chegada ao destino final às 21h10min do mesmo dia.

Afirmou que decolou com 2 (duas) horas de atraso, partindo de Belém às 18h30min e pousando as 20:53h em Brasília/DF, onde faria conexão.

Pontuou que, quando chegou em Brasília foi informada pelos atendentes da LATAM S/A que seu voo LA3674 para Cuiabá/MT já havia partido. Após muita discussão, os funcionários da Companhia Aérea lhe deram duas opções para que pudesse prosseguir com sua viagem de retorno para Cuiabá/MT: aguardar um voo que partiria de Brasília no Sábado pela manhã, dia 18 de Dezembro de 2021, ou seja, dois dias depois da data prevista, ou ir para o aeroporto de Guarulhos/SP para pegar um voo que sairia as 04h50min do dia 17 de dezembro de 2021. Optou pela segunda opção.

Narrou que o voo de Brasília para Guarulhos também sofreu atraso, motivo pelo qual, mais uma vez perdeu o voo para Cuiabá.

Destacou que a situação somente foi resolvida quando sua genitora, Ana Beatriz, se dirigiu ao aeroporto de Cuiabá/MT, na manhã do dia 17 de Dezembro de 2021, e conseguiu que a empresa emitisse passagens para ela (Sofia Iocca da Rosa Bardini) no voo LA3265, programado para partir de Guarulhos/SP às 15h00min do mesmo dia. Por tudo isso, só foi chegar no destino (Cuiabá) após mais de 25 (vinte e cinco) horas de atraso.

Enfatizou que, durante todo esse tempo, ficou sem ter acesso a sua bagagem, de modo que, sequer pode fazer sua higiene pessoal. Ademais, em momento algum lhe foi oferecido, em qualquer dos trechos com atraso, ou a opção de ir para um hotel.

Quanto ao segundo evento, viagem realizada no dia 21 de fevereiro de 2022, relatou que houve o extravio temporário de sua bagagem no Aeroporto de Guarulhos/SP.

Ressaltou que à época dos acontecimentos possuía apenas 12 (doze) anos de idade e que viajava sozinha para encontrar com sua tia, a qual também enfrentou dissabores por conta da empresa LATAM S/A, visto que a aguardava na sala de desembarque sem qualquer notícia sobre o que estava ocorrendo.

Por fim, discorreu sobre a viagem realizada no dia 12 de março de 2022.

Noticiou que ao chegar no aeroporto, foi informada por funcionários da companhia aérea que seu voo havia sido cancelado.

Diante de tais fatos, ingressou com a presente ação, pretendendo a condenação da Requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...) Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Sofia Locca da Rosa Bardini em face de TAM Linhas Aéreas S/A. e condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), conjuntamente para todos os eventos, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (STJ – Súmula n. 362) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018). (id. 208224707).

Da sentença, se insurge Latam Airlines Group S/A.

O cerne da controvérsia repousa na responsabilidade da companhia aérea Apelante em ressarcir a Apelada pelo dano moral decorrente do atraso do voo contratado.

O atraso é incontroverso.

Todavia, de acordo com a Apelante sua responsabilidade deve ser afastada, porque o ocorrido se deu em razão de péssimas condições meteorológicas.

Entretanto, suas alegações deveriam ser devidamente respaldadas pela apresentação de documentos emitidos pela entidade encarregada da administração dos aeroportos ou da segurança das operações de pouso e decolagem, comprovando a inviabilidade da realização da viagem no horário programado, visto que tal ônus é da Apelante.

Com efeito, do exame dos autos, constata-se que a Recorrente não conseguiu comprovar que o atraso se deu por força maior (questões meteorológicas), por mais que se esforce para chamar ao feito essa excludente.

Ademais, é sabido que eventualidades, como atrasos e cancelamentos de voos, são possíveis no setor de aviação em âmbito global, especialmente devido a condições climáticas desfavoráveis ou circunstâncias extremas que possam afetar a segurança dos passageiros.

No entanto, para estes casos, a Resolução n. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) estabelece algumas obrigações para as empresas aéreas, visando minimizar o desconforto dos passageiros que precisam aguardam seu voo, tais como: (i) manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos atrasados; (ii) informar imediatamente a ocorrência do atraso, do cancelamento e da interrupção do serviço; (iii) oferecer gratuitamente, de acordo com o tempo de espera, assistência material; (iv) oferecer reacomodação, reembolso integral e execução do serviço por outra modalidade de transporte, cabendo a escolha ao passageiro, quando houver atraso de voo superior a 4 horas, cancelamento ou preterição de embarque.

No caso, em que pese a tentativa da companhia aérea Recorrente de se escusar da responsabilidade de indenizar, sob o argumento de que forneceu toda a assistência necessária à parte recorrida, não há registros nos autos de que tenha prestado todo o auxílio necessário para minimizar os transtornos por ela sofridos.

Assim, a mera alegação de condições climáticas desfavoráveis como justificativa para o atraso da viagem de mais de 25 (vinte cinco) horas não é o bastante para afastar o reconhecimento de falha na prestação de serviços da companhia aérea, especialmente considerando o comportamento da empresa.

Deveras, na hipótese, trata-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), fundada na teoria do risco da atividade. Ou seja, a empresa deve responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Destarte, uma vez estabelecida a falha na prestação dos serviços pela Recorrente e não tendo sido devidamente comprovada nenhuma excludente de sua responsabilidade, cabe a ela arcar com os danos causados.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite.

2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada.

3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.

4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Recurso especial provido. (STJ, Terceira Turma, REsp n. 1.280.372/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO E CANCELAMENTO DO VOO QUANTO AO TRAJETO FINAL – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TRAJETO FINAL PELA VIA TERRESTRE - CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 12 (ONZE) HORAS DE ATRASO DO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da tese da demandada de que o atraso e o cancelamento do trajeto final ocorreu devido às condições climáticas desfavoráveis (nevoeiro), tal alegação não foi comprovada nos autos e culminou com pouso em aeroporto diverso do contratado, causando transtornos a parte autora, que teve que chegar ao destino final por via terrestre, havendo um atraso superior a 12 horas do anteriormente contratado, o que enseja a falha na prestação dos serviços, configurando o dever de indenizar.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor do quantum indenizatório merece ser mantido. (N.U 1012388-23.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS – ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada.

O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação. A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. [...].

A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0047452-75.2015.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

Concernente ao valor da reparação, sabe-se que este deve ser suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Latam Airlines Group S/A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024